Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-68.2005.8.11.0051
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000163-68.2005.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jardel de Souza Jesus (RECORRENTE), Viviane Pilar de Oliveira (VÍTIMA), Veronice Gonçalves de Oliveira (VÍTIMA), VIVIANE PILAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VERONICE GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JARDEL DE SOUZA JESUS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARDEL DE SOUZA JESUS - CPF: 030.695.889-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO DO JÚRI AMPARADO EM PROVAS.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA POR TENTATIVA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT, que condenou
o recorrente

à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP). A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico por desrespeito ao art. 226 do CPP
e, no mérito, pleiteou anulação do julgamento do Júri e aplicação da fração
de 2/
3

na
minorante da tentativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado;

(
ii
) verificar se o julgamento do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; e

(
iii
) avaliar a adequação da fração de redução de pena pela tentativa.

III. Razões de decidir

A nulidade do reconhecimento fotográfico não
procede
,

pois
,
a condenação não se baseou exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório corroborado em juízo, sob o contraditório. A jurisprudência admite reconhecimento fotográfico ratificado em juízo como prova idônea.

A decisão do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois encontra suporte em depoimentos consistentes e outros elementos probatórios que confirmam a autoria e materialidade do delito. A soberania dos veredictos deve ser preservada, salvo escandalosa desconexão com os fatos apurados.

A fração de 2/
5
aplicada
pela tentativa é proporcional, considerando o
iter criminis
quase integralmente percorrido, com realização de todos os atos executórios, sendo frustrada a consumação apenas pelo pronto atendimento médico à vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios em juízo.

O julgamento do Júri só pode ser anulado por manifesta contrariedade às provas quando a decisão estiver em total desconformidade com o conjunto probatório.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada em função do
iter criminis
percorrido, sendo maior quanto mais distante da consumação o agente se encontrar.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 226 e 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.204.990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2018.

TJMT, AP N.U 1000782-63.2020.8.11.0080, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2023.

TJMT, AC N.U 0026252-38.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000163-68.2005.8.11.0051

APELANTE: JARDEL DE SOUZA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

JARDEL DE SOUZA JESUS
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

3ª Vara da Comarca de Campo Verde
/MT,
nos autos da ação penal (
PJe
n.

0000163-68.2005.8.11.0051
)
que o condenou
à
pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do
crime de
tentativa de
homicídio qualificado, inscrito no artigo

121, §2º,

inciso I
I

(motivo
fútil
)
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
. (Id.

233617197
)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP
e, n
o mérito, requere
ndo
a nulidade do
Julgamento do Tribunal do
J
ú
ri, alegando que “
o julgamento foi contrário à prova dos autos”
.
Subsidiariamente,
requer a aplicação da minorante referente à tentativa (art. 14, II)
no patamar de 2/
3

(
I
d. 233620153)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo des
provimento

do recurso
.

(
Id.

233620155)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo
des
provimento
do recurso defensivo
.
(
Id.

237940195)

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR) - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades legais (CPP, art. 226).

Ocorre que, ao proferir a sentença, o juízo singular argumentou que a sentença condenatória não se baseou, única e exclusivamente, no reconhecimento fotográfico do apelante, mas em outros elementos (informativos e probatórios) produzidos nos autos, os quais serão apreciados na etapa do mérito recursal.

Esse entendimento está em consonância com julgados recentes do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ,
AgRg
no HC n. 887.686/PR, Relatora: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
5/11/2024; TJMT, ED na AC n. 0006068-27.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 08/11/2024).

A título exemplificativo, trago julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A inobservância às regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não implica na absolvição do acusado, quando presentes outros elementos probatórios que comprovam, indene de dúvida, sua participação na empreitada delituosa. (...)”
(AC n. 0026252-38.2017.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/10/2024).

“(...)O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.(...)
(TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)”

Consoante já se decidiu a Corte Superior de
Justiça
, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12/03/2018).

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...)

no dia 14 de dezembro de 2.004, por volta de 20h20min, no estabelecimento denominado “Boate da Tia Alice”, localizada na Av. Goiás, nº 168, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde – MT, o denunciado, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Viviane Pilar de Oliveira,
desferiu-lhe
cinco disparos de arma de fogo, tendo quatro atingido a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito às fls. 06/07, não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheia à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima é “garota de programa” do estabelecimento denominado “Boate da Tia Alice”.

Assim, quatro meses antes dos fatos, a vítima conheceu o denunciado no referido local, pois,
o mesmo
mantinha relacionamento amoroso com um homossexual, chamado “Tina”, que morava na Boate.

Ocorre que “Tina” foi embora e o denunciado, no mês anterior aos fatos, procurou a vítima para “fazer um programa”, de forma que “ficaram juntos” pela primeira vez.

Posteriormente, já no dia 13.12.04, pela manhã, o denunciado procurou a vítima e convidou-a para beber, de modo que passaram o dia todo ingerindo bebida alcoólica e, por volta de 22 horas, o denunciado convidou a vítima para dormirem em um hotel, tendo a vítima aceito o convite, seguindo para o hotel com o denunciado.

No dia seguinte (14.12.04), por volta de 09h00min, acordaram e o denunciado passou a dizer que estava empolgado com o relacionamento com a vítima e dizia que estava apaixonado por ela e não queria mais vê-la naquela via, ou seja, morando em boate e “fazendo programas”.

Em seguida, o denunciado comentou que iria alugar um imóvel para eles dois residirem, contudo, a vítima disse para
o mesmo
“ir devagar”, pois, não sentia por ele o mesmo que ele dizia sentir por ela. Por fim, disse que iria pensar.

Por volta de 10h00min, o denunciado deixou a vítima na boate e saiu dizendo que estava indo comprar a “cama de casal” e mais tarde voltava.

Logo depois do horário de almoço o denunciado retornou à boate e se deparou com a vítima sentada no colo de outro “cliente” e chamou-a para conversar, momento em que acabaram discutindo e a vítima disse que era para ele desistir da ideia de ficarem juntos, tendo o denunciado dito que para desistir da ideia de ficarem juntos, tendo o denunciado dito que para desistir da vítima só se ela estivesse morta e saiu da boate. Posteriormente, já
ás
20h20min, aproximadamente, o denunciado retornou a boate e foi direto até o quarto da vítima, instante em que se deparou com
a mesma
, disse “você duvidou de mim”, sacou um revólver e efetuou cinco disparos contra ela e logo em seguida saiu correndo.

Os disparos provocaram os ferimentos descritos no laudo às fls. 06/07, onde se vê que um dos disparos atingiu as costas na região dorsal do lado esquerdo, outro atingiu o peito na região mamaria direita, outro atingiu o braço direito e o último atingiu o dedo polegar da mão direita. Todos os disparos transfixaram o corpo da vítima, menos o efetuado nas costas, cujo projétil ainda se encontra no interior do seu corpo.

Após os disparos a vítima foi socorrida e levada para o hospital, onde ficou internada.

Assim, vê-se claramente que o delito de homicídio só não se consumou porque o denunciado não levou sorte em atingir a vítima de uma forma que causasse a morte instantânea
e também
porque a vítima foi socorrida em tempo, pois, do contrário,
o mesmo
teria concluído a execução do delito.

O motivo do delito foi fútil, pois, o denunciado praticou o crime porque a vítima não quis iniciar um relacionamento amoroso exclusivo com
o mesmo
, pois, ela era “garota de programa”.

O recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, já que esta não esperava um ataque homicida do denunciado e muito menos da forma como foi realizado, já que o denunciado entrou no quarto da vítima e, antes que ela pudesse
fazer qualquer coisa, sacou o revólver e passou a efetuar os disparos (...)”
(I
d. 191316838 – p. 125/127).

Na fase
judicium
accusation
i
s
(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia
,
e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença.

Pois bem
.

Insurge-se o apelante contra tal decisão, argumentando que a absolvição se encontra frontalmente dissociada da prova dos autos.

Em que pese
m

as
alegações do apelante, razão não lhe assiste.

Consoante é cediço, para que se possa anular julgamento do Tribunal do Júri sob o fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos, é necessário que a decisão esteja em absoluta incompatibilidade com o acervo probatório produzido, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o conceito de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, preleciona Luiz Flávio Gomes
:

“(...) Assim se entende a decisão totalmente divorciada da prova do processo, ou seja, que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório colhido nos autos, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada' (RT 780/653). Imaginemos o exemplo no qual o réu, ouvido durante sua prisão em flagrante, confesse que atirou na vítima, matando-a, mas assim agiu em legítima defesa. Interrogado pelo Juiz togado, na primeira fase do procedimento do júri,
mantenha a mesma
versão. Ouvido em plenário, já perante o Conselho de Sentença, confirme os pronunciamentos anteriores, ou seja, que matou em legítima defesa. Se, apesar disso, os jurados, na sala secreta, votando os quesitos, negam tenha sido o réu o autor dos disparos que mataram a vítima, absolvendo-o, estarão, sem dúvida, julgando de forma manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a oferta de apelação pela acusação a fim de que novo julgamento seja realizado (...)."
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito: São Paulo, RT, p. 250).

Nesse sentido, leciona Eugênio Pacelli:

"Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. (...) E, com o objetivo de tentar preservar uma já arranhada soberania dos veredictos, prevê a lei que nesse caso o tribunal deverá anular o julgamento, submetendo o acusado a novo júri - art. 593, §3º, do CPP."
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli, Curso de Processo Penal, 20ª ed., ed. Atlas, 2016, p. 970/971).

Assim, o advérbio "manifestamente" (art. 593, III, "d", do CPP) demonstra, claramente, que somente é admissível a anulação do julgamento popular quando a decisão do Conselho de Sentença for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.

Na hipótese, em questão, a materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrênci
a (Id.
19131683
)
,
m
apa
t
opográfico de
l
esões (
I
d. 191316838 – p. 140/141), bem como pelas declarações da vítima.

Em relação à autoria, em que pesem as razões recursais, o conjunto probatório comprova o envolvimento do apelante no crime de
tentativa de
homicídio, pelo reconhecimento fotográfico, o qual foi confirmado em juízo e com outras fontes de prova, como os testemunhos colhidos durante a instrução criminal e em juízo.

Vejamos:

O
apelante,
perante a autoridade policial e em juízo negou
o crime,

alegando
que
na época dos fatos era casado
, que teve relações com a vítima por duas vezes, pagando pelo programa, mas que nunca teve nada mais sério com ela e nem teve intenção de tirá-la de lá. Destacou que só tomou conhecimento da acusação após estar preso por outros fatos. (Id. 233620150)

A vítima
Verenice
Gonçalves
d
e Oliveira
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, reiterou os fatos narrados em fase inquisitória,
relatando
que
:

“(...)
ela e o recorrente possuíam um relacionamento, o qual era profissional da parte dela, porém, para o recorrente não, já que este estava “muito envolvido” com ela. Outrossim, relatou que o conheceu na boate em que a vítima trabalhava como garota de programa, sendo que ambos se envolveram e que o recorrente queria ter um relacionamento mais sério com a vítima e “tirar” ela da boate, bem como costumava
chamá-la
para morar com ele, sendo que esta respondia
que ia “mais pra frente, se desse certo”
,
relatou que o recorrente havia saído para comprar uma cama e, ao retornar para a boa te viu a vítima sentada no colo de um cliente, oportunidade em que a chamou para conversar e disse que iria
matá-la
, que ela não iria brincar com a cara dele, tendo saído do local e retornado momentos depois, se dirigindo ao quarto em que a vítima estava e desferido cinco tiros contra ela, na presença do cliente, tendo corrido em seguida, momento em que a vítima saiu correndo do quarto para pedir ajuda, tendo sido socorrida pelo dono da boate, o qual o levou para Hospital, onde ficou internada por aproximadamente 04 (quatro) dias
,
a confirmou que o nome da pessoa que havia atirado contra ela era Jardel, ao ser mostrado uma fotografia do recorrente Jardel de Souza Jesus, durante a audiência de instrução, esta afirmou “é ele mesmo, na época ele era mais novo”, afir
mou
não ter dúvidas
”
(Id. 233620150)

A
testemunha
Alice Gomes
d
e Souza
, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando
em juízo
que
:

“(...)
no momento dos fatos estava na cozinha do estabelecimento quando ouviu um disparo e se dirigiu até uma varanda. Quando percebeu que a vítima estava sangrando e segurava a barriga com as mãos, imediatamente chamou um táxi e a levou para o hospital
,
que não conhecia o réu, esclarecendo que esse já havia saído algumas vezes com a vítima
(...)”.

(Id. 233620150)

Ao ser ouvida
perante a autoridade policial
, a testemunha
Elialdo
Leonel
d
a Silva
afirmou que, no dia dos fatos, recebeu uma chamada da Boate “Tia Alice”, onde o senhor Devir, esposo da proprietária, lhe pediu para que fosse com seu veículo até o local. Chegando lá se deparou com a vítima nos braços da testemunha Alice, completamente ensanguentada, tendo a levado para o Pronto Socorro. Destacou que teve conhecimento de que a vítima foi alvejada por Jardel, que era amante dela e em seguida fugiu do local, fato este presenciado pelas mulheres que estão hospedadas na referida boate. Por fim, afirmou que conversou com a vítima e a ouviu pedir para “Tia Alice” avisar a polícia sobre o ocorrido (
I
d. 191316838 – p. 142).

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante

Jardel de Souza Martins foi o autor do crime de tentativa homicídio da vítima
Verenice
Gonçalves de Oliveira (2º Quesito), mas não o absolveu (3º Quesito).

Dessa forma, é de se notar que a decisão colegiada que acolheu a tese acusatória se encontra amparada pelos elementos colhidos no processo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito,
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGADOS DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - AGRESSÕES PELAS COSTAS E FRENTE - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - QUALIFICADORA NÃO IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). Se “a circunstância qualificadora tem amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.” (TJMT, AP N.U 0000131-66.1994.8.11.0013). Em outras palavras, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência
constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF).

(N.U 1000782-63.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)
.

Em relação ao patamar de redução da pena em razão da tentativa, tenho que
deve
ser mantido.

Cumpre salientar que, para se fixar o patamar de redução da pena, pela causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP), deve-se considerar o
iter criminis
percorrido, sendo que, quanto maior a proximidade da consumação, maior a gravidade do delito e, portanto, menor será a diminuição da pena.

Nesse sentido, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

"Critério para a diminuição: o juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais de aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente."
(Código Penal Comentado - Ed. RT: 2008 - p. 183).

Na mesma linha:

“Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ –
REsp
1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

No caso presente, foi aplicada a redução da pena de
2/5

(dois quintos)

pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, fração que a meu ver se mostrou razoável, tendo em vista que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua integralidade, com a prática de todos os atos executórios.

Isto porque, a consumação do delito ficou próxima de ocorrer, na medida em que, como
alhures
esclarecido, o apelante efetuou
quatro
disparos contra a vítima
e, em razão do rápido socorro médico prestado, o crime não se consumou.

Logo, não há nenhuma alteração a ser feita na sanção imposta, eis que
a

mesma
se revela proporcional e condizente com o delito em questão.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, mesmo para prequestionamento, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada e, no
mérito,

RECURSO
DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024